Tribunal: TJSP
Processo: 1006963-43.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para corrigir a condenação da parte embargada inclusive quanto à coautora embargante, bem como a incidência de juros e correção monetária incidentes no valor da indenização. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.